Tribunal: TCU
Processo: 033.418/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos e da omissão no dever de prestar contas de verba transferida por meio de termo de compromisso cujo objeto era a aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos escolares destinados ao ensino de educação básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação em desfavor dos Srs. Alcides Lima de Aguiar e Carlos Gomes de Oliveira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 4141/2012-PAR-RD; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Alcides Lima de Aguiar (XXX.596.075-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação regular da aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE ao Município de Dirceu Arcoverde/PI mediante o Termo de Compromisso 4141/2012-PAR-TD: Valor (R$) Data 340.576,46 6/7/2012 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Carlos Gomes de Oliveira (XXX.671.228-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação regular da aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE ao Município de Dirceu Arcoverde/PI mediante o Termo de Compromisso 4141/2012-PAR-TD, bem como pelo descumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas; Valor (R$) Data 6.345,60 1o/1/2013 9.3. aplicar aos Srs. Alcides Lima de Aguiar (XXX.596.075-XX) e Carlos Gomes de Oliveira (XXX.671.228-XX), individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, nos valores de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e a cada mês, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta Decisão ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia desta Decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e aos responsáveis, para ciência.